Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE MAUS-TRATOS PRATICADO CONTRA CRIANÇA DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. CRIAÇÃO DE JUIZADOS OU VARAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. TESE FIXADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL. AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CASO ANALISADO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

2. A aplicação da orientação firmada pela Corte Superior é medida que se impõe, em observância ao sistema de precedentes, o que prestigia a celeridade processual e a segurança jurídica (art. 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal).

3. Por outro lado, reputa-se prudente a observância do marco temporal estabelecido na modulação de efeitos da tese, já que a nova orientação impactará a dinâmica de distribuição dos feitos entre varas criminais e juizados de violência doméstica. Isso porque, esta egrégia Corte de Justiça vinha adotando diretiva oposta quanto ao tema, ou seja, conforme precedentes, a orientação era de que a competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher era restrita às causas relativas aos crimes de violência contra crianças e adolescentes se, cumulativamente, a vítima for mulher, a violência tiver sido praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto e em razão do gênero feminino.

4. O marco temporal do precedente diz respeito a “ações penais distribuídas”, ou seja, com denúncia recebida, ato em que há manifestação do juiz o qual, após analisar as condições de admissibilidade, recebe a inicial e acolhe o pedido de prestação jurisdicional.

5. É possível a declaração da competência de um terceiro juízo, que não tenha figurado no conflito, quer como suscitante ou como suscitado. Precedentes STJ e TJDFT.

6. In casu, o feito se refere a apuração de crime supostamente praticado contra criança do sexo masculino, em que não há denúncia recebida. Logo, em observância à modulação dos efeitos da tese firmada, compete ao juízo especializado (terceiro juízo) o processamento da demanda.

7. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama (terceiro juízo).